Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002908-30.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRÁTICAS ABUSIVAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, VENDA CASADA]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. DIRCEU DOS SANTOS
(CONV.
)
, DES. MARCIO VIDAL
(CONV.)
]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), KANINDE AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 10.665.526/0002-25 (AGRAVANTE), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (AGRAVADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - CNPJ: 10.400.169/0002-73 (AGRAVADO), COMERCIO E INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SAPOTI LTDA - CNPJ: 10.400.169/0002-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO

E AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS DE ÁGUA DE 20L - MARCA EM ALTO-RELEVO - DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA MARCA - ALEGAÇÃO CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

Comprovados os requisitos do direito requerido pela Agravada, quais sejam: a existência de Registro da Patente dos Garrafões de 20L, bem como a notificação da Agravada à Agravante para que esta cumprisse a exclusividade do envasamento, deve ser mantida a concessão da Tutela Antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KANINDÉ ÁGUA MINERAL LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada por
ÁGUAS LEBRINHA LTDA.
deferiu parcialmente a liminar para,
in
verbis
: “..DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de envasar e comercializar seus produtos nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da autora, bem como se abstenham de retirar do mercado os garrafões vazios de exclusividade da autora identificados com a logomarca “Águas
Lebrinha
” em alto relevo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil...”.

Em suas razões, a Agravante aduz, em suma,
in
verbis
: “...A agravada ajuizou a ação principal com o propósito de que os réus sejam condenados a absterem-se de usar/ envasar / comercializar seu produto, nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da Autora, bem como se abster de retirar os garrafões retornáveis de uso exclusivo da Autora do mercado. Além do pedido principal, requereu tal abstenção em sede liminar, sob pena de aplicação de multa diária no equivalente a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em sua exordial a autora afirma que criou um galão com design diferenciado que possui tampa também diferenciada o qual é de uso exclusivo e é cedido em comodato aos seus clientes, não sendo, portanto, vendidos, e que por ser de uso exclusivo, a agravante não poderia utilizar o seu galão. Narra, ainda, que detém registro do referido desenho industrial junto ao Instituo Nacional da Propriedade Industrial. Aduziu que empresas concorrentes, entre elas a AGRAVANTE, foram notificadas extrajudicialmente para fazer cessar o uso indevido dos garrafões exclusivos, mas decidiram ignorar a missiva, já que não desejam investir em seus próprios garrafões e preferem se aproveitar da produção da empresa AGRAVADA, o que deu ensejo a demanda judicial. Afirmou ainda que o envasamento, comercialização e distribuição de produto diverso do seu, pela agravante e por outra empresa concorrente, em recipiente da agravada, vem causando prejuízos à esta e induzindo os consumidores à erro, ferindo assim a Lei de Propriedade Industrial e trazendo prejuízos aos consumidores que adquirem produto que não guarda correlação com aqueles comercializado pela Agravada, haja vista que apresentam aparência, composição e qualidade diversas...”.

Sustenta que levar a efeito a ordem contida na decisão agravada implementará reserva de mercado à Agravada, em manifesto prejuízo aos consumidores, desequilibrando a concorrência no fornecimento de água por garrafões com fundamento em registro de patente.

Alega

“
...
Mas, quer se mostrar, o que de fato, está ocorrendo em todo o estado de Mato Grosso em relação às práticas anticoncorrenciais da agravada e de outra grande empresa do mercado de água mineral. Após a criação do tal “novo modelo de vasilhame exclusivo”, a autora/agravada iniciou ampla campanha publicitária de desconstrução do vasilhame intercambiável, oferecendo ainda, a sua substituição de forma gratuita. No entanto, Excelências, como pano de fundo dessa substituição gratuita, estava a violação ao direito de escolha do consumidor, uma vez que
iniciava-se
aí, a retirada, do mercado, dos garrafões intercambiáveis...”.

Afirma que a decisão agravada acaba por fidelizar os consumidores compulsoriamente à Agravada, caso pretendam reutilizar os garrafões adquiridos, bem como que os demais fornecedores serão obrigados a fabricar mais garrafões plásticos para comercialização de água mineral, informando que a Agravada reteve os garrafões que recebeu por troca dos seus patenteados, dificultando o comércio dos demais
envasadores
de água, o que já
foram
devidamente
denunciados
ao Ministério Público.

Assevera que estão AUSENTES os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela provisória postulada pela Agravada e que seriam essenciais à decisão agravada.

A liminar fora, inicialmente, deferida e, depois de pedido de reconsideração, com a inserção de fatos novos, fora revogada a liminar, com manutenção da decisão singular, até o julgamento da demanda recursal.

Instado, o Ministério Público, exarou parecer nos autos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 105174-87.2023..8.11.0000, interposto em face da mesma decisão agravada e eivada dos mesmos argumentos que este Recursal e, embora tenha se manifestado pela ausência de interesse público, registrou
“...Frise-se que, tramita junto a 6ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá – Tutela Coletiva do Consumidor, os autos de Inquérito Civil nº 000464-002/2019, com o objetivo de investigar possível prática abusiva cometida pelas empresas Águas
Lebrinha
Ltda e Vitória Régia Água Mineral Ltda consistente na alteração dos vasilhames de água mineral para envasamento exclusivo pelas fontes produtoras das suas marcas Referido Inquérito Civil ainda encontra-se pendente de decisão final e, portanto, nesta fase processual da ação de origem, por ora, não existe motivo para intervenção do Ministério Público. Ademais, existindo elementos necessários, o Promotor de Justiça, após conclusão dos autos do Inquérito Civil, tomará as medidas pertinentes. Diante disso, respeitado o princípio constitucional da independência funcional, devolvo os autos a essa E. Corte sem manifestação do Ministério Público...”.

Apresentadas contrarrazões.

Apresentado Agravo Interno.

Liminar indeferida.

Apresentadas contrarrazões ao regimental.

É o relatório.

PEDIDO DE ADIAMENTO

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JAQUELINE
PROENÇA
LARR
E
A
MEES, OAB/MT 13356/O
:

Senhora Presidente,

Sou Jaqueline, advogada da Água Sapoti, perdão pela intromissão, pela ordem, quero suscitar uma questão
.

A última vez que esse
s
processo
s
v
ieram
a julgamento, os advogados da Vitória Régia e da Águas
Lebrinha
pediram adiamento porque havia sido convocado um Desembargador no lugar da Câmara originária. Foi exatamente o que aconteceu agora.

S
empre que o processo vem à pauta
eu despacho com os desembargadores
. O que aconteceu nessa situação? O Desembargador Márcio Vidal foi convocado no domingo e não houve publicação disso, não houve conhecimento.
Então, s
equer sabia que seria ele quem estaria aqui hoje. Fiquei surpresa quando vi ontem que o Dr. Sebastião de Moraes Filho estaria ausente.

Então, em nome da isonomia
,
porque esse foi um pedido atendido para os advogados da parte adversa na última vez que o processo veio a julgamento,
reque
i
ro o adiamento do julgamento
,
para aguardar o retorno do Des. Sebastião de Moraes Filho
,
ou para que haja tempo hábil para despacho e entrega de memoriais ao Desembargador que estiver na sessão.

V O T O (PEDIDO DE ADIAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Doutora
Jaqueline
,

A
convocação do Desembargador Márcio Vidal foi feita 48
(quarenta e oito)
horas antes
desta sessão de julgamento
,
ou seja,
dentro do prazo legal.

Além disso, se adiarmos es
t
e julgamento, a composição
dos membros
da próxima
sessão
poderá não ser a mesma
de hoje
, assim e
ternizaremos essa decisão
, sempre
aguardando um momento que
anteceder
todos esses preparativos que a senhora citou.

No entanto, reafirmo a composição do desembargador Márcio Vidal foi publicada 48 horas antes
desta sessão, já a convocação do
desembargador Dirceu dos Santos
,

que deu ensejo ao adiamento requerido pelos advogados da parte adversa
,

foi um dia antes,
apenas
por isso foi adiado.

Desse modo, n
ão vejo motivo para adiar o julgamento.

Além do mais, a
doutora
poderá sustentar
oralmente,
o que, em tese, prejudica
esse seu argumento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS E ADVOGADAS:
JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES, OAB/MT 13356/O
,

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUZA
,

OAB MT

12867-O
E
A
N
DRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, OAB MT 12560/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIO
N
E PÓVOAS
(
RELATOR
A):

Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se ao deferimento de Tutela Antecipada, exarada nos seguintes termos:

“...DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstenham de envasar e comercializar seus produtos nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da autora, bem como se abstenham de retirar do mercado os garrafões vazios de exclusividade da autora identificados com a logomarca “Águas
Lebrinha
” em alto relevo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil...”.

A Agravante alega:

1.inexiste exclusividade da Agravada sobre os galões de água mineral, pois de propriedade dos consumidores;

2.é lítica a reutilização do garrafão mediante inserção do rótulo da Agravante;

3.exclusividade vincula o consumidor à exclusiva recompra da marca da Agravada;

4.impede que a Agravante e as demais concorrentes de menor porte envasem seus produtos, uma vez que a Agravada, mesmo possuindo garrafões “exclusivos” continua a retirar do mercado os garrafões intercambiáveis.

4.5. AUSENTES os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela provisória postulada pela Agravada e que seriam essenciais à decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab
initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3º, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel
Mitidiero
(Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

Conforme decisão agravada, tratando-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004154-35.2023.8.11.0041, com objeto em Propriedade Intelectual/Industrial,
a mesma
fora concedida, porquanto comprovados os requisitos do direito requerido pela Agravada, quais sejam: a existência de Registro da Patente dos Garrafões de 20L, bem como a notificação da Agravada à Agravante para que esta cumprisse a exclusividade do envasamento.

Nesse diapasão, cumpre averiguar se a empresa autora, ora Agravada, resolvendo agregar ao seu produto sinais diferenciadores, poderia impedir o acondicionamento pelas outras empresas, seja pelo objetivo de individualizar ainda mais a sua água, seja por impedir que os concorrentes deles não se utilizem, valendo-se desse expediente.

Sobre o Registro de Patente, dispõe o art. 129, da Lei nº 9.279/96
“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos
arts
. 147 e 148.”.

Ressalta-se que a norma contida na ABNT NBR 14.222/2005
específica
dois sistemas de acondicionamento de embalagens:

1) Sistema retornável intercambiável e,

2) Embalagem retornável de envase exclusivo.

Querendo a pessoa jurídica aprimorar o produto, com o desenvolvimento do conjunto imagem próprio, bem como de elevação na qualidade da linha de produção, tal como a limpeza dos recipientes, pigmentação não contaminante, etc. se utilizando de logomarca em alto-relevo, se
subsume
na regra da ABNT NBR 14.222/2005, que prevê o Sistema de embalagem retornável de envase exclusivo: embalagem de uso exclusivo da empresa engarrafadora detentora da logomarca contida no garrafão, e que não faz parte do sistema retornável
intercambial
.

In
casu
, conforme decisão agravada, a Agravada
ÁGUAS
LEBRINHA LTDA – ME, comprovou que
“Compulsando os autos, verifica-se que o autor possui o registro de sua marca na data de 08 de maio de 2018, conforme documento de id 107481104, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.”

Assim, em que pesem os argumentos da parte Agravante, destaca-se o Registro da Marca pela Agravada, bem como diversas notificações à Agravante sobre o cumprimento da patente.

Outrossim, embora alegue a Agravante que a utilização de garrafões retornáveis de uso exclusivo da Agravada, com sua marca registrada neles gravada em alto relevo possa fidelizar o consumidor,
o mesmo
pode adquirir qualquer marca de água mineral, mesmo que seja possuidor de garrafão retornável de uso exclusivo, pois a
envasadora
que se utiliza dessas embalagens garante a sua troca em caso de recebimento na reposição pelas distribuidoras, conforme anunciado nos autos.

Sendo importante gizar que essa substituição de garrafões de uso exclusivo recebidos em reposições é prática conhecida pelo mercado (a exemplo dos botijões de gás), bastando encaminhar à agravada os garrafões de uso exclusivo que açambarca para tê-los substituídos por garrafões intercambiáveis, não havendo que se falar em venda casada.

Ademais, e conforme já posto quando da decisão que revogou a liminar concedida inicialmente nos autos, percebe-se a dificuldade de identificação do fornecedor que envasou a água, com caracterização do periculum in mora in verso, vejamos:

“Pelo posto, e revisando os autos, consubstanciada nos elementos dele constante, observa-se a necessidade de retratação da liminar anteriormente deferida.

A uma, e fato não questionado pela Agravada, demonstrou a Agravante ser detentora exclusiva dos garrafões da marca “ÁGUAS LEBRINHA”, cujo desenho industrial encontra-se devidamente registrado e patenteado, a impedir, A PRIORI, sua comercialização e envase por qualquer outra empresa não autorizada, conforme o art.109 da Lei n. 9.279/96, mormente a realização de notificações à Agravada quanto à sua propriedade e diversas divulgações de seu produto, destacando a diferenciação de sua embalagem, que deixou de ser intercambiável e passou a ser garrafão de uso exclusivo.

A duas, o periculum in mora, neste momento processual, se apresenta de forma inversa, caso mantida a utilização dos garrafões por outras marcas, posto que, tendo sido o modelo do galão desenvolvido pela empresa Agravante, sua imagem ficou a ele atrelada, de forma que seu uso por outras empresas pode ocasionar confusão perante os consumidores além de danos à sua imagem, decorrente de eventual problema atrelado ao envasamento, (vide
https://www.vgnoticias.com.br/imprime.php?cid=102975
), bem como estão sendo comercializados pela Agravada.

Outrossim, e como já posto, a Magistrada singular não adentrou às demais alegações da Agravada, que já são, inclusive, objeto de análise pelo Ministério Público Estadual, pendentes de finalização.

Por outro lado, caso haja reconhecimento da regularidade da circulação dos referidos vasilhames, retornarão as partes ao status quo ante, sendo necessária a triangulação da demanda na origem como a devida ampla defesa para aquilatar demais alegações das partes.

Nesse cenário, e em consonância as decisões proferidas nos Recursos de Agravo Interno ID
ns
. 1003019-14.2023.8.11.0000 e 1002908-302023.8.11.0000, no fito de evitar a manutenção de decisões conflitantes, posto que oriundas do mesmo decisum singular, exerço o juízo de retratação para revogar a decisão proferida em ID n. 162340197 e INDEFERIR o efeito suspensivo anteriormente concedido neste Agravo de Instrumento.”

Ademais, com relação à alegação de controle de mercado, dissipação de intercambiáveis, além de não terem sido alvo da decisão agravada, já foi, conforme anunciam ambas as partes, denunciados ao Ministério Público do Estado, que exarou manifestação nos seguintes termos:

“...Frise-se que, tramita junto a 6ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá – Tutela Coletiva do Consumidor, os autos de Inquérito Civil nº 000464-002/2019, com o objetivo de investigar possível prática abusiva cometida pelas empresas Águas
Lebrinha
Ltda e Vitória Régia Água Mineral Ltda consistente na alteração dos vasilhames de água mineral para envasamento exclusivo pelas fontes produtoras das suas marcas Referido Inquérito Civil ainda encontra-se pendente de decisão final e, portanto, nesta fase processual da ação de origem, por ora, não existe motivo para intervenção do Ministério Público. Ademais, existindo elementos necessários, o Promotor de Justiça, após conclusão dos autos do Inquérito Civil, tomará as medidas pertinentes. Diante disso, respeitado o princípio constitucional da independência funcional, devolvo os autos a essa E. Corte sem manifestação do Ministério Público...”

Por oportuno, ressalta-se que, o direito
M
arcário
, consistente nesse sistema de normas e princípios, tem por finalidade a proteção da marca que não se limita apenas em assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado, além de fomentar o investimento em melhorias tecnológicas e resguardar o investimento no próprio produto comercializado

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRAFAÇÃO DE MARCA E CONTRAFAÇÃO DE MARCA E DESENHO INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Trata-se de ação cautelar de busca e apreensão de produtos - tênis esportivos - e ação ordinária de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, sob a alegação de produzidos em contrafação de marca e desenho industrial;
O titular da marca ou o depositante tem o direito de protegê-la contra a pirataria, falsidade e concorrência desleal, bem como a todo atentado à propriedade industrial que
titulariza
ou busca a titularidade. Inteligência dos arts.130 e 131 da Lei Federal n.9279/96;
A autora possui registro e patente da marca e grafismos em F e FREEDAY bem assim do desenho industrial de vários produtos a eles incorporados, tendo como objeto calçados esportivos, mais especificamente tênis. A parte ré, por seu turno, possui apenas a marca FERMA e FERMINHA, sem nenhum desenho industrial, tendo como especificação de produto destinado a "roupas, acessórios e vestuário"; 3.1.O grafismo da marca "
ferma
", da empresa
Ferma
Calçados, aplicado aos seus tênis, sem registro prévio no INPI, é simplesmente idêntico ao grafismo da marca registrada da autora, lançada no mesmo produto -
tênis
, o que gera o plágio e contrafação, suscetível e hábil a enganar o consumidor, levando-o a confusão e ao logro; afora isso,
ictu

oculi
se pode constatar a identidade dos produtos e a similitude dos detalhes;
3.2. A proteção legal à marca, busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios e estimular a produção tecnológica devidamente resguardada e protegida por um sistema legal de reserva e exclusividade;
A ausência de realização de prova pericial, por desistência da autora, prova importante, sem dúvida, mas que não conduz, ipso facto a improcedência da demanda, malgrado no caso concreto, diante dos elementos de convencimento carreados aos autos, em vários volumes, afora a importante constatação visual dos produtos contrafeitos em confronto com os originais; a parte contrária, poderia não ter concordado com a "desistência" da prova técnica, pois, apesar de demandada, possui também o ônus probatório no sentido de desconstituir os fatos deduzidos pelo autor
ex
vi do art.333,inc.II do CPC. Concorrência do encargo probatório que se partilha entre as partes. Apesar da ausência da perícia técnica, objeto de desistência pela autora, há elementos de provas suficientes para a formação de um juízo de valor a respeito do conflito de interesse materializado nos autos. Inteligência do art.130 do CPC; Dano moral que deriva da comprovação da contrafação da marca, independentemente de comprovação de qualquer outro dano, mormente porque intimamente vinculado à vulgarização do produto e exposição comercial ao consumidor de objeto falsificado, sem falar na
inescondível
depreciação da reputação comercial do titular da marca falsificada. Sem embargo, a prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito de imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. Apelo provido no ponto. Lucro cessante reconhecido na sentença, na forma do art.210,

inc.

II da Lei Federal n.9279/96. Contudo, os danos materiais e emergentes não restaram minimamente comprovados, em razão do que são desacolhidos, mantendo-se o veredicto sentencial no tópico. DUPLO APELO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDA A APELAÇÃO DAS DEMANDADAS

(Apelação Cível, Nº 70027986371, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em: 02-06-2011)”

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL ­ marca ­ galões plásticos de água ­ fabricação pela autora, detentora da marca exposta em relevo no próprio vasilhame ­ embalagem retornável de uso exclusivo, nos termos da norma da ABNT ­ reutilização do vasilhame pela ré para envasamento de água mineral ­ impossibilidade ­ indução do consumidor a erro, além de ferir normas que regulamentam a matéria (LPI, ABNT e CDC) ­ sentença mantida
­ relator sorteado vencido, conforme declaração de voto incorporada ao presente acórdão ­ recurso improvido” (Relator(a): Lígia Araújo
Bisogni
; Comarca: Bananal; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 11/9/2012; Data do registro: 17/9/2012). Destarte, o recurso merece ser conhecido e, no mérito, provido, a fim de reformar integralmente a sentença, para julgar procedente o pedido da recorrente para que as apeladas se abstenham de envasar a sua água mineral no vasilhame da apelante e, por corolário, julgar improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública e declaratória incidental. Por conseguinte, considerando que as apeladas sucumbiram, inverto os ônus sucumbenciais e as condeno no pagamento das custas processuais e fixo honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em relação à ação civil pública, diante da ausência de má-fé da demandante, deixo de condená-la ao pagamento das custas e honorários da parte adversa, na forma do art. 18 da LACP. No tocante a ação declaratória incidental, condeno
a
autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios adversos que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante dessa quadra o recurso de apelação da ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA perdeu o objeto, já que versa exclusivo pleito de majoração dos honorários de sucumbência.

3. DISPOSITIVO

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação interposto por EMPRESA DE ÁGUA OURO FINO LTDA e, no mérito, dar provimento e, julgar prejudicado o recurso de ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA por perda do objeto, nos termos do voto do Relator.

Participou do julgamento,
Presidido
pelo Desembargador D’ARTAGNAN SERPA SÁ (com voto) e acompanhou o voto do Relator o Desembargador LUIZ ANTÔNIO BARRY.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DE OBJETO - ACOLHIMENTO, EM PARTE - ACORDO, HOMOLOGADO PELO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM, REALIZADO ENTRE A AGRAVADA E A 1.ª AGRAVANTE - PERDA DO OBJETO APENAS EM RELAÇÃO À AGRAVANTE CONTEMPLADA PELA TRANSAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE ORDEM, VOLTADA AOS RÉUS, DE CESSAÇÃO E ABSTENÇÃO DE FABRICAR, ENVASAR E COMERCIALIZAR GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL EXCLUSIVOS DA MARCA "NATIVA" - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - PRESENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Verificado terem transigido a Agravada e a 1.ª Agravante, Central Minas Comércio de Água Mineral Ltda. - ME, nos autos em que lançada a decisão combatida, no intuito de dar fim ao litígio, resta prejudicado, em relação a Agravante contemplada pela transação, por perda do objeto, o recurso a que se referem os presentes autos, o qual, apenas em relação a ela, não deve ser conhecido. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.
- Mostrando-se presentes os requisitos que a fundamentaram, do fumus boni iuris e do periculum in mora, a decisão pela qual concedida tutela provisória de urgência, consistente na ordem, voltada aos Réus, de cessação e abstenção de fabricar, envasar e comercializar garrafões de água mineral exclusivos da marca "NATIVA", deve ser mantida.
Agravo de Instrumento TJMG -Cv
1.0000.18.012799-5/001

0127995- 2.2018.8.13.0000 (1)
. Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda. 9ª Câmara Cível. Data do Julgamento 09/04/2019.”

“APELAÇÃO CÍVEL - REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS PET DE 20 LITROS, COM MARCA EM ALTO-RELEVO E EXPRESSÃO "USO EXCLUSIVO OURO FINO" POR OUTRAS EMPRESAS DE ENVASE DE ÁGUA MINERAL - IMPOSSIBILIDADE - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO - PRÁTICA QUE ACARRETA ÔNUS ÀQUELA QUE BUSCA O APERFEIÇOAMENTO E BUSCA DE IDENTIDADE VISUAL DO SEU VASILHAME - LIBERDADE DO CONSUMIDOR DE TROCAR QUALQUER GARRAFÃO POR QUALQUER MARCA NA DISTRIBUIDORA - PERMUTA QUE PODERÁ OCORRER ENTRE AS EMPRESAS DE ENVASE, AO ALVEDRIO DELAS – PROCEDIMENTO QUE NÃO ACARRETARÁ RESERVA DE MERCADO OU CONCORRÊNCIA DESLEAL - PREVISÃO NORMATIVA DA ABNT NBR 14.222/05 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ N° 15.227/2006 QUE PERMITIA A LIVRE CIRCULAÇÃO DO RECIPIENTE POR EMPRESA CONCORRENTE INTEGRALMENTE REVOGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 15.744/2007 A QUAL NADA DISPÕE SOBRE O TEMA - OPÇÃO PELO PRESTÍGIO DO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DO PRODUTO - AUMENTO DO CUSTO DAQUELA QUE UTILIZA SOMENTE DO SEU GALÃO COM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DO SEU PADRÃO DE QUALIDADE - JUSTIFICATIVA HÁBIL A PERMITIR QUE SOMENTE ELA DELE FAÇA O REUSO - DEMANDAS EM APENSO COM PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PRATA DA SERRA PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO. (TJPR - 7ª C.

Cível - AC - 963331-8 – Campo Largo - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Unânime - J.07.07.2015)”

Desta feita, conforme corretamente constou na decisão vergastada, os documentos acostados aos autos, demonstram efetivamente que as embalagens são de titularidade da empresa autora, ora Agravada.

Assim, diante da necessidade de proteção dos direitos atinentes à propriedade industrial, o que inclui a sua efetivação por meio do registro de desenho industrial, consoante o disposto no inciso II do artigo 2º da Lei n. 9.279/1996, estando a marca da empresa autora, ora agravada, devidamente registrada consoante documento de fls. 28/29, a teor do disposto no artigo 129 da referida lei, vislumbra-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência no presente feito, nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que restou evidenciada a infração aos direitos inerentes à marca da demandante.

Por conseguinte, registre-se que fora apresentado pelo Deputado estadual Diego Guimarães Projeto de lei n. 1622/2023, que prevê intercâmbio de garrafões de água em Mato Grosso foi aprovado nessa quarta-feira (27) pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A Lei tornaria obrigatório o sistema retornável de garrafões usados para o envase de água mineral natural e água potável de mesa.

Aprovado, fora encaminhado ao Governo do Estado, que o vetou integralmente, em 24/10/2023, apontando que o Projeto de Lei é inconstitucional, afronta o princípio de proteção de marcas, à ordem econômica, em especial quanto ao princípio da livre concorrência e confunde o consumidor na hora de retornar o garrafão de água.

Íntegra do veto:

(
https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20231106100714225000.pdf
)

Em retorno à Assembleia Legislativa, o veto
fora mantido
, a saber:
https://www.al.mt.gov.br/proposicao/cpdoc/136787/visualizar

“Tramitação

06/11/2023 - Lido: 77ª Sessão Ordinária (01/11/2023)

09/11/2023 - Na consultoria p/ despacho

09/11/2023 - Núcleo Comissão de Constituição, Justiça e Redação

09/11/2023 - Comissão de Constituição, Justiça e Redação Parecer
.

21/11/2023 - Relator: Dep. Júlio Campos

21/11/2023 - Parecer: Derrubada do Veto

21/11/2023 - Voto: Acata o Parecer ao projeto na reunião 21/11/2023

21/11/2023 - Núcleo Comissão de Constituição, Justiça e Redação

24/11/2023 - Apto para apreciação: 24/11/2023

05/12/2023 - Mantido: 85ª Sessão Ordinária (29/11/2023)

Obs.: Ao arquivo.”

Das Mídias:

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/10/25/menos-de-um-mes-apos-aprovacao-projeto-de-intercambio-de-garrafoes-de-agua-e-vetado-por-governo-de-mt.ghtml

Por conseguinte,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como julgo prejudicado o Julgamento do Agravo Interno interposto, tendo em vista o julgamento meritório do Agravo
, para o fim de manter na íntegra a decisão vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL
-
CONVOCADO):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL
-
CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Estão p
resente
s
os requisitos
da liminar
,
como
bem
descreveu
Vossa Excelência
,
probabilidade
do direito

e

o
risco de dano
.

Quanto ao
risco de dano
,
independentemente dos interesses dos protagonistas
desse drama processo
,

há
subjacente algo muito mais importante

aos meus olhos
,
que é a segurança para os usuários

dessas empresas
, o
s
quais
adquirem o

produto
,

obviamente
,
alicerçado
s
na
confiança
.

Portanto,
nada mais

t
ransparente
,

do que
estar
cravado o

nome da empresa
no garrafão.

É
certo que
os usuários
adquirem da empresa
o
garrafão
, m
as isso

não
lhe
retira o direito
, no
caso
L
ebrinha
,
de vir ao
P
oder
J
udiciário para preservar o direito da manutenção exclusiva do seu

produto
.

P
or
esse motivo
,
acompanho integralmente o voto da relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024